Tribunal: TJDFT
Processo: 0705726-11.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA CONCRETA DO REQUERENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO INTEGRALMENTE CONCEDIDO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLOS PROCESSOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRESSUPOSTOS PARA O JULGAMETENTO DO PROCESSO. PRESENTES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABÍVEL. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO DA APELAÇÃO. BOA-FÉ PROCESSUAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal - CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC).
3. No caso, foi comprovada a hipossuficiência do apelante. A carteira de trabalho do recorrente indica salário bruto mensal de R$ 2.225,91, valor compatível com a concessão integral do benefício. Além disso, foi comprovada a dispensa de apresentação da declaração de imposto de renta, fato que indica a ausência de patrimônio expressivo de propriedade do apelante. A gratuidade de justiça deve ser integralmente concedida.
4. O princípio da inafastabilidade da jurisdição encontra-se previsto no art. 5o, inciso XXXV da CF, que determina que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Ao analisar o processo, cabe ao juízo verificar a presença das condições de ação e dos pressupostos processuais necessários para o julgamento da lide.
5. O ajuizamento de diversas ações contra o mesmo réu ou contra réus distintos com base em fundamento semelhante não configura, em tese, violação a nenhum preceito legal, de forma que sua constatação não autoriza a extinção do feito. Em tais casos, o juiz deve avaliar a pertinência de reunião dos processos para julgamento conjunto, haja vista possível conexão ou continência entre os feitos (art. 55, §1o, CPC). A extinção do processo, todavia, não é cabível, por violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
5. A existência de feitos similares indicada pela sentença não autoriza a extinção do processo. Cabe ao autor decidir se deseja discutir todas as ilegalidades aferidas em um só processo ou em feitos distintos, da forma que atenda melhor seus interesses legítimos. Caso entenda pertinente, o juízo deve determinar a reunião dos feitos por conexão ou continência (art. 54 do CPC). A extinção do feito sem resolução do mérito, todavia, não é cabível, por constituir negação ao direito de acesso à jurisdição.
6. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para análise, instrução e julgamento.